Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DE PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o alimentante ser preso por dívida alimentícia relativa a três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, quando intimado, não comprovar o pagamento, não o efetuar ou não apresentar justificativa plausível no prazo legal.
2. No caso concreto, o genitor apresenta como justificativa, dificuldades financeiras em razão da pandemia da Covid-19, já superada, e sequer propôs alternativa para a quitação do débito alimentar e rejeitou a proposta de acordo apresentada pela genitora da filha.
3. A mera alegação de incapacidade de pagar os alimentos vencidos não obsta a execução e eventual prisão civil por inadimplência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.